Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717332-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LAUANY CAMPOS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra a decisão de ID 192750733 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705127-51.2024.8.07.0005, ajuizado por LAUANY CAMPOS MOURA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Defiro tramitação prioritária (CPC, art. 1.048, I). Defiro gratuidade de justiça à autora, eis que não exerce atividade remunerada. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja sejam as rés compelidas a cobrirem o tratamento com a medicação OCRELIZUMABE 30mg/ml para o tratamento do diagnóstico de Esclerose Múltipla, nos termos prescrito pelo médico assistente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme se depreende dos autos, a autora possui diagnóstico de “Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente (EMRR), com alta atividade e agressividade, critérios de mal prognóstico, com probabilidade de evolução com relevante acúmulo de incapacidade e perda funcional”. Para tratamento da enfermidade, o médico que a assiste prescreveu o uso contínuo do imunobiológico Ocrelizumabe 30mg/ml (IDs n. 192594751 e 192594758). A autora afirma que o pedido médico foi submetido à operadora em janeiro/2024, logo após o início da vigência do plano, mas que ainda não houve resposta, mesmo após sucessivas tentativas de contato. O alegado quanto ao envio do pedido e ausência de resposta é corroborado pelo e-mail de ID n. 192594760. Verifico que o contrato de plano de saúde está vigente desde 10/01/2024 e que a autora foi admitida sem carência, em razão da portabilidade de carência cumprida em operadora anterior (IDs n. 192591244 e 192594746). O tratamento prescrito, ademais, encontra previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e indicação específica para o diagnóstico de Esclerose Múltipla (DUT n. 65.13). Presente, por tudo isso, a probabilidade do direito em relação à obtenção do tratamento na forma prescrita. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme indicam os citados relatórios médicos, é necessário que o tratamento seja iniciado “o MAIS URGENTEMENTE o possível, pois quanto mais tempo a paciente ficar sem tratamento, existirá maior a probabilidade de NOVOS SURTOS inflamatórios/desmielinizantes da doença com possibilidade de sintomas e mais sequelas neurológicas GRAVES e IRREVERSÍVEIS, tais como prejuízo motor importante com limitação à deambulação, perda visual grave, perda de controle de esfíncteres cursando com piora da incontinência urinária ou fecal, comprometimento importante da estabilidade postural e outros, com impacto DIRETO na sua FUNCIONALIDADE e QUALIDADE de VIDA” (ID n. 192594751, pág. 41). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que autorizem e custeiem o tratamento com o uso da medicação imunobiológica Ocrelizumabe, nos exatos termos dos pedidos e relatórios médicos de IDs n. 192594751 e 192594758. Fixo prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do tratamento negado, a ser comprovado pela parte autora. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Quanto à QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois devidamente cadastrada. Quanto à IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados para citação/intimação via oficial. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 58569249), a parte requerida, ora agravante, pugna “seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, até o julgamento deste recurso” (p. 15). Argumenta, em suma, que, enquanto Administradora de Benefícios, não tem a atribuição legal de gerir os prazos de carência do contrato de seus beneficiários, função atribuída exclusivamente à operadora; bem como que existe divisão entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios, por disposição legal e regulamentar, inclusive corroboradas pelos entendimentos jurisprudenciais mencionados. Acrescenta, ainda, que não houve o preenchimento, pela autora, dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e que o prazo para cumprimento da ordem foi exíguo e com multa diária aplicada em alto valor. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 58569251 e 58569250). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por oportuno, em atenção aos Embargos de Declaração constante no ID 58754273 e reconhecendo o erro ocorrido quando do registro do decisum, determino à secretaria da turma que desentranhe a decisão de ID 58741783, porquanto estranha aos presentes autos. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator